Tribunal: CARF
Processo: 16004.720141/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado à manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica domiciliada no País.
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento de créditos da Lei no 10.637, de 2002.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado à manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica domiciliada no País.
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento de créditos da Lei no 10.637, de 2002.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720141/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRUMAU COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado
à manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da
situação definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio
correspondente. O aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à
necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica domiciliada
no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que
trata a Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de
produção agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado
o aproveitamento de créditos da Lei no 10.637, de 2002.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado
à manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da
situação definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio
correspondente. O aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à
necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica domiciliada
no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720141/2012-94
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que
trata a Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de
produção agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado
o aproveitamento de créditos da Lei no 10.637, de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de impugnação interposta pela contribuinte qualificada à epígrafe contra autos
de infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José do Rio
Preto/SP, para cobrança da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins referentes ao mês
de janeiro de 2009. Os referidos créditos tributários foram apurados em trabalho de
auditoria de créditos pleiteados em ressarcimento, de que tratam os PERDCOMPs
processados
sob
os
números
30831.17415.300709.1.1.08-2527
e
15253.01859.300709.1.1.09-0835.
A apuração de saldo a pagar das referidas contribuições decorreu da glosa de créditos
apurados pela Impugnante sobre dispêndios a título de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica, bem como a reclassificação, e consequente
diminuição, de créditos relativos a bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária e de cooperativas de produção
agropecuária.
No procedimento fiscal realizado para verificação da regularidade da apuração dos
créditos pleiteados pela Impugnante, e que resultou na autuação objeto de análise, foi
registrado pela autoridade fiscal que:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

• a Impugnante tem como finalidade a fabricação de óleos e farelo de grãos e cereais,
importação e exportação de óleos, grãos e farelos; comércio de grãos, óleo e farelo de
algodão, girassol e amendoim destinados para ração animal; exploração do ramo de
produção, beneficiamento, armazenamento, reembalagem, comércio, importação e
exportação de sementes e cereais e cultivo de lavoura;
• a Impugnante foi intimada a prestar informações e esclarecimentos sobre os valores de
créditos relativos a "despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica" e a
"despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica"
informados em seus DACONs;
• a Impugnante esclareceu tratar-se de equívoco a informação prestada em campos
distintos, quando na realidade todos os valores mencionados se referiam a "aluguéis de
equipamentos", apresentando para comprovação "cópias de notas de corretagem de
câmbio, de notas fiscais de fatura de serviços e de comprovantes de pagamentos";
• não foi apresentado qualquer contrato de aluguel firmado com a(s) PJ locadora(s) do
equipamento(s), nem os documentos apresentados se prestavam a comprovar os
dispêndios mencionados, motivo por que a Impugnante foi novamente intimada a
"comprovar, com documentação hábil e idônea, os valores informados em DACON
relativos a esse tipo de despesa(...)";
• tendo a Impugnante respondido à intimação informando que a comprovação já havia
se dado "com as documentações já apresentadas", e tendo a autoridade fiscal
considerado insuficiente, houve a glosa dos valores de crédito correspondentes, sob a
justificativa de que essa documentação “não esclarece que o BULK HAUL foi alugado"
bem como porque "não fica evidente que as cópias dos comprovantes de pagamentos
apresentados referem-se a despesas com aluguéis de equipamentos";
• no que diz respeito aos créditos relativos a bens utilizados como insumos, adquiridos
de pessoas jurídicas, observa-se que se trata de aquisições realizadas junto a sociedades
empresárias que exercem atividade agropecuária e também cooperativas de produção
agropecuária;
• quanto às sociedades empresárias Nova América e Penariol, é evidente que são
contribuintes que exercem atividade agropecuária, e com relação às cooperativas,
entendeu-se conveniente realizar uma circularização, com vistas a confirmar "se as
mesmas estão conceituadas como de produção agropecuária", e
• com a circularização, "ficou evidente que todas as cooperativas estão enquadradas no
conceito de cooperativa de produção agropecuária e que, portanto, a BRUMAU só
poderia se creditar de 35% do valor dessas aquisições".
Realizada a glosa e reclassificação de créditos, foram apurados saldos de contribuições
a pagar no mês de janeiro/2009.
Cientificada dos autos de infração no dia 28/03/2012, a Impugnante interpôs sua
impugnação. Em que pese não conste na peça a data de apresentação, o servidor da
ARF/Catanduva registra, à fl. 864, que a impugnação é tempestiva.
A impugnante formula sua defesa baseada nos elementos fáticos e jurídicos a seguir
expostos. Alega, em síntese, que:
• as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica que a
fiscalização desconsiderou são aluguéis de isotanks da empresa estrangeira
BULKHAUL UK, a qual apresentou declaração (fl. 839) de que mantém relação
comercial com a recorrente desde 2004, fornecendo em forma de locação tank
containeres ou isotank, sendo esses equipamentos necessários tendo em vista a
peculiaridade das operações de transporte de óleo vegetal;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

• o aluguel de isotanks é necessário em virtude de o produto "óleo bruto de amendoim"
ser alimentício, razão por que se exige que o recipiente utilizado para o
acondicionamento tenha carregado apenas produto que pertence à lista Fosfa;
• é evidente que se o equipamento fosse locado diretamente com a companhia marítima
seria incluído no preço do frete contratado e a locação de bens móveis está prevista no
art. 565 do Código Civil de 2002;
• se não for considerada a despesa como uma locação por não constar contrato de
locação firmado entre as partes, deve-se considerar como despesa de armazenagem e
frete na operação de venda;
• com relação aos bens utilizados como insumos, deve-se considerar que a Impugnante
não tem total conhecimento de que as operações com as cooperativas mencionadas
estariam acobertadas pela suspensão e o próprio fisco precisou circularizar as
cooperativas a fim de verificar se as mesmas estão conceituadas como de produção
agropecuária;
• o raciocínio apresentado, no sentido de estar comprovado que as cooperativas são de
produção agropecuária é equivocado porque se utiliza de meras declarações das
cooperativas, desconsiderando completamente a atividade efetivamente realizada por
essas empresas e baseando-se na oitiva de apenas uma das partes, sendo que as
cooperativas declarantes têm por óbvio enorme interesse em acobertar uma possível
falha tributária em "seus modus operandis" (sic);
• que no próprio site da Receita Federal do Brasil consta que as cooperativas
pesquisadas têm entre suas atividades principal e secundária o comércio atacadista de
matérias-primas, de defensivos e de mercadorias em geral, sem que conste o cultivo ou
o apoio à agricultura, bem como nos estatutos anexados pelas cooperativas, pode-se
verificar que consta a previsão de representação comercial e a comercialização de
produtos de terceiros não associados;
• as cooperativas realizam atividades de comércio como qualquer outra sociedade
empresária e, portanto, passíveis da tributação pelas contribuições do PIS e da COFINS,
o que permite a apuração do crédito utilizando a base de 100% dos valores despendidos
a esse título;
• várias notas de aquisição de insumos das cooperativas foram emitidas sem a indicação
de que se tratava de operação realizada com suspensão das contribuições mencionadas,
exigência do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006;
• em algumas notas fiscais consta a expressão "REVENDA/VENDA DE
MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIRO", o que, por óbvio, não é um
cooperado/associado e sim um terceiro alheio à sociedade cooperativa, agredindo o art.
3o, § 1o, inciso III da mesma instrução normativa;
• as cooperativas transgridem, ainda, o que estabelece o § 3o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, quando admitem que praticam REVENDA/VENDA, o
que é expressamente vedado pelo referido artigo, e
• a Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de SP - COPERCANA,
chegou a afirmar que não efetuou "as exclusões facultadas pelo artigo 15, da Medida
Provisória sob no 2.158/35, de 24 de Agosto de 2001" nas operações de vendas para a
Impugnante.
A 4a Turma da DRJ em Salvador, por unanimidade de votos, proferiu decisão
julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada e mantendo parte do crédito
tributário lançado, nos termos da seguinte ementa:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
EQUIPAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado à
manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação
definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O
aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam
realizados com pessoa jurídica domiciliada no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção
agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento
de créditos da Lei no 10.637, de 2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
EQUIPAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Cofins está condicionado à manutenção de documentos
fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação definida em lei como
ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O aproveitamento de tais créditos
se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica
domiciliada no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção
agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento
de créditos da Lei no 10.833, de 2003.
Impugnação Procedente em Parte.
Credito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
Pede pelo cancelamento da autuação fiscal, sendo (i) julgada improcedente a glosa
de créditos oriundos do aluguel de equipamentos - “isotanks”, assim como (ii) a reclassificação
dos créditos oriundos das aquisições de cooperativas, de forma que seja aceita não a base de
cálculo de 35%, mas sim a de 100% nos referidos creditamentos.
Por fim, cabe salientar que não foram apresentadas novas provas acerca das
alegações da interessada no recurso interposto,
É o relatório.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Sem questões preliminares a serem enfrentadas, adentra-se ao mérito.
Da glosa dos créditos relativos ao aluguel de equipamentos
(“isotanks”)
No que diz respeito à glosa dos créditos apurados sobre valores relativos ao
aluguel de equipamentos (“isotanks”), cumpre pontuar inicialmente que tais valores foram
desconsiderados pela fiscalização por falta de comprovação.
Sobre o tema, assim se manifestaram os julgadores de piso em sua decisão:
Registra a autoridade fiscal que não ficou devidamente caracterizado haver um
contrato de aluguel, bem como não se demonstrou que os comprovantes de
pagamentos apresentados se referiam a despesas com aluguéis de equipamentos.
Ou seja, a primeira deficiência já é documental.
Considere-se, nesse aspecto, que boa parte dos documentos apresentados se refere a
corretagem de câmbio e notas de despesas que não trazem sequer informação que os
relacione a aluguel, nem mesmo à locadora mencionada pela Impugnante.
Outros documentos indicam tratar-se de serviços de "inspeção de isotanques", que não
se confundem com aluguel e que estão sendo realizados, em tese, em equipamentos
que a própria Impugnante informa não serem seus. Além disso, referem-se também a
"análises laboratoriais" por amostragem e, novamente, sequer indicam o prestador
mencionado pela Impugnante.
Há documentos que se referem, ainda, a serviços de controle de carga e de atendimento
a exigências aduaneiras e recibos que não especificam os serviços de que tratam, bem
como cópias de transferências bancárias que não têm valor probante se não vierem
acompanhadas de documentos fiscais com os quais seja estabelecida uma relação
precisa e induvidosa de pertinência (grifos nossos).
Nesse sentido, não trouxe a recorrente nenhuma prova ou evidência no recurso
aqui analisado que sustente a mudança de entendimento deste julgador em relação à decisão de
primeira instância, perdendo mais uma vez a oportunidade de comprovar suas alegações.
Em sede de ressarcimento/compensação, compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Conforme salientado em diversas decisões deste Conselho, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao ressarcimento e à compensação, mediante a
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a fiscalização resiste à pretensão do
interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de julgamento
a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, não o fez na impugnação e tampouco no recurso voluntário.
Embora a deficiência probatória por si só seja suficiente para a manutenção da
decisão da DRJ Salvador, é a própria recorrente que fulmina em absoluto sua pretensão, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário aqui analisado, uma vez que
afirma textualmente que a beneficiária dos pagamentos por ela informados como realizados a
título de aluguel de equipamentos seria a empresa “estrangeira” BULKHAUL UK.
Assim se manifestou a recorrente no recurso interposto (fl. 897):
Ocorre que as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica a que a fiscalização desconsiderou são aluguéis de isotanks da empresa
estrangeira BULKHAUL UK, a qual apresentou declaração de que mantém relação
comercial com a recorrente desde 2004 fornecendo em forma de locação de tank
containeres ou isotank, documento anexo, equipamentos esses necessários visto a
peculiaridade da operação, utilizados para transportar o óleo vegetal.
Tal circunstância de fato não lhe favorece, já que inviabiliza o creditamento
correspondente, diante do que estabelecem os §§ 2o e 3o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, nos seguintes termos (in verbis):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País; (grifos nossos)
Ainda sobre a referida glosa, assim consta na decisão da DRJ Salvador acerca do
comportamento da impugnante:
Destaca-se, também, o comportamento errático, vacilante, da Impugnante com
relação a esse item específico, objeto de glosa. Primeiramente, informou em seus
DACONs dois tipos de dispêndios. No curso do procedimento fiscal, após instada a
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

prestar informações e esclarecimentos, modificou a informação alegando tratar-se
de equívoco cometido no preenchimento dos referidos demonstrativos, pois tais valores
se referiam a "aluguel de equipamentos", e apresentou os documentos acima
mencionados. Posteriormente, intimada a apresentar documentação hábil e idônea
comprobatória dos dispêndios, respondeu que já teria feito prova suficiente. Agora,
após cientificada da glosa, sugere que seja dado tratamento de “armazenagem e
frete” aos valores por ela referenciados.
Dessa forma, não vejo qualquer motivo para que prospere a pretensão da
recorrente quanto à reforma da decisão de piso acerca da glosa dos créditos apurados sobre
valores relativos ao aluguel de equipamentos (“isotanks”).
Do crédito presumido e da reclassificação de créditos oriundos
das aquisições de cooperativas
Quanto ao entendimento da fiscalização pela reclassificação de créditos oriundos
das aquisições de cooperativas, com a consequente utilização do crédito presumido em tais
operações, torna-se interessante analisar cada um dos argumentos trazidos pela recorrente no
recurso interposto, o que se faz a seguir.
O primeiro argumento apresentado pela interessada salienta que “mesmo o fisco,
com todo o poder de investigação e informações de que dispõe com todo o artefato tecnológico,
precisou circularizar as cooperativas a fim de verificar se as mesmas estão conceituadas como de
produção agropecuária”.
Com o fim de rebater tal argumento, assim se manifestou o relator no Acórdão de
piso, acompanhado pelos demais julgadores de primeira instância, entendimento com o qual
desde já manifesto estar alinhado:
A Impugnante pondera, primeiramente, que não tinha como saber se as operações com
as cooperativas mencionadas estariam acobertadas pela suspensão e que o próprio fisco
precisou circularizar as cooperativas a fim de verificar se as mesmas estão conceituadas
como de produção agropecuária.
Na realidade, o procedimento fiscal de circularização foi realizado num contexto de
exaurimento, não de produção essencial de provas. Tal raciocínio decorre de estarmos
tratando de “cooperativas” que vendem produtos agropecuários, cuja natureza da
entidade pressupõe a realização de atividade de comercialização da produção de
seus associados.
Outra não poderia ser a conclusão, já que cooperativa é uma organização constituída por
membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar, em
benefício comum, determinada atividade. As premissas do cooperativismo são:
identidade de propósitos e interesses; ação conjunta, voluntária e objetiva para
coordenação de contribuição e serviços e obtenção de resultado útil e comum a todos.
E considerando que a razão de ser de uma cooperativa de produção agropecuária é
a venda de produção dos seus associados, a aquisição de produtos agropecuários
junto a essa cooperativas, preenchidas as demais condições estabelecidas em lei,
ocorre com suspensão, na forma estabelecida no art. 2o da Instrução Normativa SRF no
660, de 17/07/2006. Ressalva-se, por óbvio, a hipótese em que reste provado que não
foram atendidos os demais requisitos previstos na legislação (grifos nossos).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

Antes de passar a análise do segundo argumento apresentado pela recorrente, cabe
destacar quais foram as empresas circularizadas pela fiscalização, todas “cooperativas”, bem
como trechos de suas manifestações:
CAMAP - Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista
“2. A cooperativa encontra-se enquadrada no ramo de “Produção Agropecuária”
art. 1o e subsequentes do Capítulo I do Estatuto Social e atende o disposto no art. 3o, §
1o, III da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006”.
COPERCANA – Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado SP
“ (...) cumpre-nos respeitosamente apresentar-lhe, como solicitado, a cópia anexa do
Estatuto Social Consolidado desta Cooperativa, a qual está enquadrada no conceito de
sociedade cooperativa de produção agropecuária, conforme previsto no artigo 3o, §
1o, III da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (...)”.
COPLANA - Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba
“1 – De acordo com o Estatuto Social, a sociedade cooperativa objetiva, conforme
artigo 2o em seus incisos:
A) II “O incentivo a produção agropecuária de seus cooperados, buscando atender as
necessidades de infra-estrutura, tecnologia e insumos”;
B) III “A comercialização em comum dos produtos entregues por seus cooperados,
in natura ou beneficiados, elaborados ou industrializados, nos mercados locais,
nacionais e internacionais”;
C) IV “armazenar, padronizar, beneficiar, elaborar e industrializar produtos para
qualquer finalidade, inclusive alimentação humana e animal” (grifos nossos).
A partir da resposta positiva das fornecedoras, o tratamento fiscal previsto na
legislação de regência é inevitável. Nesse sentido, não restam dúvidas de que as referidas
empresas são cooperativas de produção agropecuária, nos termos do § 1o, inciso III, do artigo 3o,
da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (in verbis):
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
(...)
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção (grifos nossos).
Quanto ao segundo argumento apresentado pela recorrente, ou seja, a afirmação
de que as cooperativas mencionadas desenvolvem atividade de comercialização de produção de
terceiros, vale esclarecer que o fato das mesmas realizarem também essa atividade não subverte
nem invalida sua função primordial, para a qual foram constituídas.
Aqui também concordo com a decisão de piso, cujo trecho copio à seguir:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

Nesse sentido, observe-se o que dispõe o art. 85 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, chamada de Lei das Cooperativas, que assim reza:
“Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados
ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais
das cooperativas que as possuem”.
Portanto, essa circunstância, por si só, não socorre a Impugnante na sua pretensão. E a
busca da autoridade fiscal, quanto à confirmação das características das operações em
que se deram as aquisições da Impugnante, visava justamente a evitar que pudesse o
Fisco glosar créditos sem restar devidamente caracterizada a situação fática específica
dessas aquisições (grifos no original).
Por fim, acertada também está a decisão de piso quando afirma que a suspensão
prevista no artigo 2o da IN SRF no 660/2006 não corresponde a uma faculdade, senão a uma
decorrência obrigatória da aplicação de uma norma cogente, da qual não pode se furtar o seu
destinatário, conforme transcrição a seguir:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas efetuadas
à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de suspensão, inclusive
com a aplicação do § 2o deste artigo (grifos nossos).
Assim, caracterizada a situação prevista em lei, a suspensão irá ocorrer na
operação ali descrita, independente da vontade das partes envolvidas, conclusão reforçada pela
redação do § 3o do artigo 3o da mesma Instrução Normativa, destacado acima.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720141/2012-94

Fl. 935
DF CARF MF
Original